Tribunal: TJDFT
Processo: 0011424-16.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011424-16.2013.8.07.0001 RECORRENTE: DAVID LIMA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. COMETIDO EM LOCAL DE RECREAÇÃO E PRÁTICA ESPORTIVA (ART. 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO III DA LEI No 11.343/06). DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO (ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/06). POSSIBILIDADE. PROVA INSUFICIENTE PARA DESTINAÇÃO ILÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS DESTINADO AO PRÓPRIO CONSUMO. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DO 2o APELANTE. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO 1o APELANTE. 1. Inexistindo certeza diante das provas produzidas quanto à condenação do 1o apelante, como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, a conduta deve ser desclassificada para o tipo previsto no artigo 28, caput, da mesma lei, por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 2. Inviável a absolvição do 2o apelante por insuficiência de provas quando, do conjunto probatório, constata-se que ele vendeu porções de crack. 3. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, consoante firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. 4. A alegação de que o acusado é usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício. 5. As circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal, a teor da Súmula no 231 do c. STJ. 6. Não há que se falar em tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006) quando restou comprovado que o agente, quando menor, envolveu-se na prática de atos infracionais, inclusive relacionados ao tráfico de drogas, e, além disso, cometeu novos delitos. 7. Incide a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, quando o crime de tráfico de drogas ocorre nas proximidades de pista de “skate”, sendo irrelevante a presença de pessoas praticando esportes no momento do delito ou que o delito não tenha ocorrido em entidade esportiva. 8. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso do 2o apelante. Parcialmente provido o recurso do 1o apelante para desclassificar a conduta de tráfico de droga para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei no 11.343/06. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 40, inciso III, da Lei 11.343/06, e 59 do Código Penal, na medida em que se utilizou de fundamentação inidônea para justificar o aumento de pena. Pugna, assim, para que seja afastada a majorante relativa à prática do crime de tráfico em local de recreação e prática esportiva, tendo em vista a inexistência de provas de que a referida atividade criminosa tinha como destinatários os alunos, professores ou outras pessoas que frequentavam a quadra de esportes, bem como porque não foi pedida na denúncia a aplicação da causa especial de aumento da pena prevista na Lei Antidrogas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 40, inciso III, da Lei 11.343/06, e 59 do Código Penal. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Não merece reparo a sentença. Inexiste violação ao princípio da correlação ou da congruência, uma vez que houve correspondência entre o fato narrado na denúncia e a sentença. Foi possível extrair da denúncia que o crime ocorreu em local de recreação e prática esportiva, qual seja, a pista de skate, ainda que não tenha havido menção ao art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006. (...) Ademais foi devidamente comprovado que o crime se deu em local de recreação e prática esportiva (pista de skate). O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que basta que o tráfico seja realizado próximo aos locais previstos na referida legislação para a caracterização da referida causa de aumento, sendo a lei silente quanto à necessidade de haver pessoas praticando esporte no momento do delito ou que seja local de entidade esportiva” (ID 30763792). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, que consignou: “para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva comprovação de que o tráfico ocorria nas entidades mencionadas no citado dispositivo legal ou que a mercancia ilícita se destinava aos respectivos frequentadores, bastando apenas que o crime seja cometido nas imediações daqueles locais.” (AgRg no HC 687.617/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 6/10/2021). Incidência, portanto, à espécie, da Súmula n. 83/STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea “a” do permissivo constitucional. (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030